Tribunal: STF
Processo: ARE 878160
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VALIDAÇÃO DO RESULTADO FINAL OBTIDO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS). AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO A QUADRO DE ACESSO AO GRAU DE SUBTENENTE. LEI ESTADUAL Nº 13.035/2000. DECRETO ESTADUAL Nº 26.472/2001. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local pertinente, bem como do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.